Tribunal: TJDFT
Processo: 0714250-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FURTO FAMÉLICO. NÃO CONFIGURADO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
I- Preserva-se a condenação pelo crime de furto mediante concurso de pessoas, quando as declarações da vítima e da testemunha policial responsável pela prisão em flagrante formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II - O furto cometido sob estado de necessidade ou famélico, configura-se quando o agente está em situação de extrema miséria, que impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. É situação excepcional, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou impossibilidade de trabalhar.
III - O entendimento sedimentado pela jurisprudência é no sentido de que a vigilância do estabelecimento comercial não tem o condão de tornar o crime impossível, se o meio empregado pelo agente for apto para a consumação, consoante se afere do enunciado de Súmula no 567 do STJ.
IV - Recurso conhecido e desprovido.